Tribunal: TJDFT
Processo: 0743723-19.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO COM DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO PELO CONSUMIDOR. VALIDADE DA RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. LEGALIDADE DA REVOGAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação de obrigação de não fazer, julgou procedente o pedido da correntista autora para determinar ao banco que se abstenha de efetuar descontos em conta corrente relativos a contratos de empréstimo cujas autorizações de débito foram expressamente revogadas pela consumidora.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há interesse recursal na alegação de inconstitucionalidade da Lei Distrital no 7.239/2023; (ii) definir se o banco está obrigado a cessar os descontos em conta corrente após revogação da autorização pelo consumidor, à luz da Resolução BACEN no 4.790/2020 e examinar a legalidade da cláusula contratual que prevê débito automático em caso de revogação da autorização.
III. Razões de decidir
3. O apelante não detém interesse recursal quanto à declaração de inconstitucionalidade da Lei Distrital no 7.239/2023, por já haver pronunciamento do Conselho Especial do TJDFT, com eficácia erga omnes e efeitos ex tunc, declarando sua inconstitucionalidade.
4. Também inexiste interesse recursal quanto ao pedido de não restituição dos valores descontados, pois a sentença não determinou qualquer restituição.
5. A Resolução BACEN no 4.790/2020, em seu art. 6o, assegura ao titular da conta o direito de revogar autorização de débito automático, sem que isso implique extinção da obrigação, mas apenas mudança na forma de cobrança.
6. A jurisprudência do TJDFT tem reiterado a validade da revogação da autorização de débito pelo consumidor, preservando o crédito da instituição financeira e possibilitando a adoção de meios ordinários de cobrança, sem que haja ofensa à boa-fé contratual ou violação ao princípio do pacta sunt servanda.
IV. Dispositivo
7. Conheceu-se parcialmente do apelo e, na parte conhecida, negou-se-lhe provimento.
________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI; 932, III; 1.013, § 1o; 85, §§ 2o e 11. Resolução BACEN no 4.790/2020, art. 6o. CDC, arts. 6o, III, 39, V.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1925950, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, Conselho Especial, j. 24.09.2024, DJe 22.10.2024; TJDFT, Acórdão 1925331, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 19.09.2024, PJe 03.10.2024; TJDFT, Acórdão 1936517, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 17.10.2024, DJe 12.11.2024; TJDFT, Acórdão 1942635, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 07.11.2024, DJe 25.11.2024.